Tribunal: STF
Processo: AI 254251
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo
regimental em recurso de revista. Não provimento pelo TST. Matéria
infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição. Agravo
regimental improvido. Não cabe RE que teria por objeto alegação de
ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
indireta à Constituição da República